Tribunal: STF
Processo: ARE 1585188
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Cessão parcial de crédito. Honorários. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Valdic Júnio Alves Primo e outros contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso em tela, busca-se o levantamento dos honorários contratuais excluídos da cessão de crédito.

    III. Razões de decidir

    3. Continuo a entender que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo recorrido destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao permitir o fracionamento do precatório para quitação de verba honorária contratual, sem observar as limitações constitucionais sobre o tema, especialmente aquelas previstas no art. 100, § 8º e 3º, da Constituição Federal.

    4. Registre-se novamente que o Supremo editou a Súmula Vinculante 47, na qual ficou assentado que “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Entretanto, esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que o enunciado acima indicado não se aplica às hipóteses de honorários contratuais, restringindo-se aos sucumbenciais.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.